Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701322-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VANDEMBRANDE MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO, SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a designação de leilão de dois imóveis penhorados. Alega que o juízo sucessório determinou o bloqueio das matrículas dos imóveis, por decisão proferida em 2008. Aduz que foram ofertados outros imóveis para substituição das penhoras. Sustenta a presença do periculum in mora, uma vez que o imóvel situado na SQN 409, Bloco C, Apt. 107, Brasília, DF, é destinado à sua residência. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença de origem, e, em provimento definitivo, a reforma da decisão. Pelo despacho de ID no 55009638, facultou-se ao agravante justificar a sua legitimidade para recorrer, à luz do que dispõe o parágrafo único do art. 996, do CPC. Em resposta (ID no 55506745), o agravante afirma ser herdeiro legítimo do espólio de Maria Telma Ribeiro Machado e residir no imóvel em questão, o que o qualifica com terceiro interessado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o parágrafo único do art. 996, para que se possa reconhecer ao terceiro a qualidade de prejudicado, que o legitimaria a interpor recurso, cumpre a ele demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Relativamente à substituição processual, o agravante, outrora inventariante do espólio devedor, já não exerce o encargo, atualmente suportado pela coerdeira Patrícia Machado. De outra banda, o agravante não se qualifica como diretamente afetado pela relação jurídica debatida, haja vista que os atos constritivos e expropriatórios recaem sobre bens de titularidade de espólio, cuja partilha ainda não foi ultimada justamente em razão da existência de dívidas. É dizer, quem haverá de suportar as repercussões jurídicas da expropriação é o espólio, não o herdeiro, a quem a adjudicação de quaisquer bens da herança pressupõe a quitação das dívidas deixadas pela extinta. Por isso, inexistindo partilha, a defesa de bens do espólio incumbe à inventariante atual, consoante o 1.991, do CC, c/c o art. 75, inciso VII, do CPC. Inclusive, a defesa contra a expropriação dos imóveis já é objeto de recurso próprio do espólio, devidamente representado (AGI no 0701947-42.2024.8.07.0000). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante a ausência de legitimidade recursal, consoante os arts. 932, inciso III, e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator